Tribunal: TJMT
Processo: 0002410-53.2017.8.11.0034
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002410-53.2017.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 909.417.301-82 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0003-89 (EMBARGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVIABILIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO PARA IMPUGNAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE CIVIL DO APELANTE PARA FIRMAR O CONTRATO INADIMPLIDO. IMPROCEDÊNCIA. APELO DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos sob a alegação de vícios quanto à incapacidade civil do Embargante; bem como nulidade de perícia médica, realizada por médica não especialista em psiquiatria.

2. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de reconhecimento de nulidade contratual, considerando preclusa a intenção de impugnar laudo pericial do juízo e ausência de provas acerca da incapacidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Existência ou não de vícios no acórdão combatido.

3. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a preclusão do Laudo Pericial; se é válido o mencionado laudo, tendo em vista que foi realizado por médica do trabalho e se há ou não provas da incapacidade civil do Apelante, que pudesse anular o negócio jurídico realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Considera-se preclusos os termos do Laudo Pericial, após o prazo legal de impugnação. No caso em concreto, o laudo apresentado é válido para o fim de verificar se o Apelante possui ou não capacidade civil para contratar, ressaltando o diagnóstico de depressão, eis que a médica possui pós- graduação em psiquiatria. Verifica-se, ainda, que a parte Apelante não se desincumbiu do previsto no artigo 373, I, do CPC, a fim de demonstrar que fazia jus ao direito que perseguia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados

Tese de julgamento:

“Considera-se precluso o Laudo Pericial, após o prazo para a impugnação. Não há falar em nulidade de Laudo Pericial confeccionado por Médico do Trabalho, pós-graduado em psiquiatria, a fim de atestar se o diagnóstico de depressão é suficiente para declarar a incapacidade civil do Apelante, que busca anular o negócio. É imperioso o julgamento de improcedência do pleito autoral, quando não se desincumbe a parte Autora/Apelante em demonstrar o direito perseguido, à luz do artigo 373, I, do CPC.

Não havendo vícios a serem sanados, à luz do artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022 e art. 921, §§1º, 4º e 5º; Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA (ID. Num. 268586757),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
0002410-53.2017.8.11.0034,
interposto em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO,
à unanimidade,
DESPROVEU O APELO,

mantendo-se a sentença que, nos autos de nos autos da Ação Declaratória de Invalidade Jurídica n. 0002410-53.2017.8.11.0034 – 50472, proposta contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO
(Apelada),
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de reconhecimento de nulidade do contrato n. B40230184-4 em virtude da ausência de comprovação de fato constitutivo do seu direito
e CONDENOU
a parte autora ao pagamento das taxas e custas processuais bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da causa.

Em síntese, o Embargante destaca “a incapacidade civil do Embargante”, diante do seu quadro grave de saúde; que a perícia médica realizada no processo mostra-se inconclusiva em relação à incapacidade civil do Embargante; e que o médico que realizou a perícia não possuía capacidade técnica em psiquiatria.

Prequestiona a matéria ventilada nos autos (: art. 400 a 406, art. 440, art. 464, §4º todos do CPC).

Requer “(...) a) Sejam sanadas as OMISSÕES, para aplicar efeitos infringentes no r. acórdão; b) Na hipótese do não acolhimento das omissões suscitadas, resta desde já PREQUESTIONADAS as matérias ora aduzidas.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA (ID. Num. 268586757),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
0002410-53.2017.8.11.0034,
interposto em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO,
à unanimidade,
DESPROVEU O APELO,

mantendo-se a sentença que, nos autos de nos autos da Ação Declaratória de Invalidade Jurídica n. 0002410-53.2017.8.11.0034 – 50472, proposta contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO
(Apelada),
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de reconhecimento de nulidade do contrato n. B40230184-4 em virtude da ausência de comprovação de fato constitutivo do seu direito
e CONDENOU
a parte autora ao pagamento das taxas e custas processuais bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da causa.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVIABILIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO PARA IMPUGNAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE CIVIL DO APELANTE PARA FIRMAR O CONTRATO INADIMPLIDO. IMPROCEDÊNCIA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de reconhecimento de nulidade contratual, considerando preclusa a intenção de impugnar laudo pericial do juízo e ausência de provas acerca da incapacidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a preclusão do Laudo Pericial; se é válido o mencionado laudo, tendo em vista que foi realizado por médica do trabalho e se há ou não provas da incapacidade civil do Apelante, que pudesse anular o negócio jurídico realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considera-se preclusos os termos do Laudo Pericial, após o prazo legal de impugnação. No caso em concreto, o laudo apresentado é válido para o fim de verificar se o Apelante possui ou não capacidade civil para contratar, ressaltando o diagnóstico de depressão, eis que a médica possui pós- graduação em psiquiatria. Verifica-se, ainda, que a parte Apelante não se desincumbiu do previsto no artigo 373, I, do CPC, a fim de demonstrar que fazia jus ao direito que perseguia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“Considera-se precluso o Laudo Pericial, após o prazo para a impugnação. Não há falar em nulidade de Laudo Pericial confeccionado por Médico do Trabalho, pós-graduado em psiquiatria, a fim de atestar se o diagnóstico de depressão é suficiente para declarar a incapacidade civil do Apelante, que busca anular o negócio. É imperioso o julgamento de improcedência do pleito autoral, quando não se desincumbe a parte Autora/Apelante em demonstrar o direito perseguido, à luz do artigo 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§1º, 4º e 5º; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, RAIN 70071582548, Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos. (N.U 1000314-87.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em demais vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, mas sim tentativa de reanálise do julgado, pois o acórdão foi claro ao dispor que não procede a tentativa de anulação do negócio jurídico firmado; que os contratos são válidos; que não há prova da incapacidade civil do Embargante; e que a médica perita é especialista em medicina do trabalho e pós graduada em psiquiatria, sendo, assim, perfeitamente válida a perícia.

Nesse sentido, convém transcrever parte do acórdão:

“(...)
O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Invalidade Jurídica n. 0002410-53.2017.8.11.0034 – 50472, proposta por LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO (Apelada), JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de reconhecimento de nulidade do contrato n. B40230184-4 em virtude da ausência de comprovação de fato constitutivo do seu direito e CONDENOU a parte autora ao pagamento das taxas e custas processuais bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da causa.

Pois bem.

Após a devida análise, constata-se que nenhuma das teses defendidas no apelo merecem prosperar.

Efetivamente, não há como anular o negócio jurídico entabulado entre os litigantes: primeiramente, a Cédula de Crédito Bancário n. B40230184-4, de 17/03/2014, pelo preço de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); e, em seguida, já com o inadimplemento da primeira, a Cédula de Crédito Bancário n. B40220809-7, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com vencimento em 24-09-2014.

Verifica-se que os contratos são plenamente válidos.

O objeto é lícito, os agentes plenamente capazes e a forma está conforme dispõe a lei, sendo incontestável que os valores atinentes aos contratos foram repassados ao Apelante/Devedor.

Portanto, não havendo provas de incapacidade civil do Apelante, a qual poderia dar azo à anulação do negócio, impõe-se a manutenção da sentença.

Ressalte-se que não se sustenta a alegação de necessidade e obrigatoriedade de consulta e análise de médico especialista, a fim de atestar a incapacidade do Apelante, sobretudo porque, apesar de não mencionado no recurso, o Apelante não se desincumbiu em buscar afastar o laudo pericial trazido aos autos, no prazo correto (15 dias).

Ou seja, o laudo pericial foi submetido ao contraditório e precluiu.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - NULIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO - REJEIÇÃO - PERÍCIA REGULAR - IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA AO LAUDO - PRECLUSÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TETO MÁXIMO INDENIZATÓRIO - ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEFINIDO EM LEI - COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Não é a conclusão do trabalho técnico, desfavorável ao interesse processual da parte, que culminará em nulidade da prova pericial realizada sob as balizas do contraditório e da ampla defesa.
- A ausência de manifestação da parte quando intimada para tomar ciência do laudo pericial atrai os efeitos da preclusão, revelando-se tardia a impugnação articulada apenas depois de transcorrido o prazo previsto em lei para manifestação sobre o trabalho técnico.
- Incabível a atualização do teto máximo indenizatório constante da Lei n. 6.194/1974, para as indenizações do seguro DPVAT, por ausência de previsão legal, haja vista não ser competência do Judiciário promover alteração no texto de lei, mas do Poder Legislativo, conforme decidido pelo STF na ADI 4.350/DF. - Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.183835-8/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2024, publicação da súmula em 05/09/2024)” (negritei)

Ademais, a médica perita nomeada – Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro é especialista em Medicina do Trabalho e pós graduada em psiquiatria – possui plenas condições para a realização do laudo ao caso em específico, a fim de que seja analisada a questão atinente à depressão, e se tal fato importa em nulidade dos atos que deram ensejo ao processo.

Ficou disposto no laudo que o Apelante não possuía transtorno mental grave suficiente para o torná-lo incapaz para os atos da vida civil. Vejamos:

“Não constam nos autos, também não apresentou durante a perícia os relatórios, laudos, declarações, atestados e Classificação Internacional de Doenças-CID de 2012 a 2018 referentes ao problema de saúde mental. Apenas refere que foi diagnosticado com depressão e fez tratamento de 2012 a fevereiro de 2018. Também consta uma prescrição médica (risperidona, citalopram, clonazepam) com data de 09.07.2014 pela Dra. Mariza Consta nos autos comprovante de compras de vários tipos de medicamentos psicotrópicos e não psicotrópicos em nome da Sra. Ana Maria Ribeiro da Silva em 02/09/2014 e 29/09/2014, 01/12/2014, 2015,2016,2017. Não é possível afirmar que o autor apresentou transtorno mental/doença mental grave em 2014 ou de 2012 a fevereiro de 2018 com incapacidade civil. Não consta nos autos relatórios, laudos, atestados médicos e a Classificação Internacional de Doenças-CID”.

Feito esse apontamento, à luz do artigo 373, I, do CPC, impõe-se reconhecer que a parte Apelante deve ser responsabilizada pelas consequências do inadimplemento contratual, mormente porque não trouxe qualquer documento hábil do qual se constate a incapacidade, ônus que lhe incumbia.

Portanto, merece prevalecer a sentença recorrida, a qual reproduzo, em parte:

“(...) 3. Em síntese, relatando a inexistência de higidez mental, pleiteiam os autos que seja reconhecida nulidade na formação do contrato n. B40220809-7. Considerando que não restou provada a incapacidade da parte autora, na forma do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, a demanda deve ser julgada improcedente.

Não há nos autos nenhum laudo/relatório ou qualquer outro documento médico que conduza a conclusão de que o requerente possuía incapacidade para a prática dos atos da vida civil. Em ocasião de impugnação ao laudo pericial, a parte autora, explicando a ausência de documento médico, afirmou que não houve premeditação para constituir o acervo probatório sobre seu estado de saúde (id n. 108785140).

Ocorre que, na petição inicial, relatou que “...
foi diagnosticado com transtorno psicótico agudo e também psicose depressiva consoante laudo, receituário e prescrições anexadas
” – id n. 58176043 – fl. 07.

Com isto, diante da ausência de apresentação de qualquer documento médico, constata-se que não há prova sobre a existência de incapacidade ao tempo do negócio jurídico. Friso que a compra/utilização de medicamentos não conduz a afirmação de que o requerente era incapaz para os atos da vida civil.

Em ocasião de audiência instrutória, a testemunha Valdecio Tarsis Rezende Fernandes afirmou que em 2013 o requerente LEONIR DA SILVA entrou em depressão. Informou que possui conhecimento sobre o estado depressivo do requerente pois eram vizinhos de propriedade e percebeu a sua ausência frente aos negócios. Relatou que o estado depressivo foi confirmado pela requerente ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA e, posteriormente, houveram comentários na cidade. Informou que, no final de 2013, presenciou situação na qual LEONIR DA SILVA tentou tirar a própria vida. Relatou que foi chamado por ANA MARIA, por ser vizinhos dos requerentes, e presenciou situação na qual o autor planejava se jogar dentro de uma fogueira. Esclareceu que tem conhecimento que o gerente se dirigiu até a residência do requerente com finalidade de formalizar o contrato, pois o autor não “tinha condições de sair de casa”. Relatou que o autor passou por tratamento psiquiátrico em Rondonópolis/MT, Cuiabá/MT e outros lugares.

A testemunha Adelson Martins Coimbra, informou que foi vereador no município de Dom Aquino/MT por 20 (vinte) anos. Relatou que conhece o requerente por se tratar de pessoa antiga no município de Dom Aquino/MT bem como por conhecer o filho do autor que trabalha na prefeitura. Afirmou que teve conhecimento que o autor estava doente por conta de comentários na cidade e também através de conversa com o filho do requerente.

A testemunha José Domingos de Oliveira, relatou que retornou a gerência da agência do SICREDI em Dom Aquino/MT em 2009/2010. Informou que se recorda de renegociação firmada pela parte autora com vários contratos e abate de saldo em conta corrente. Relatou que é prática das cooperativas a realização de visitas aos associados com finalidade de oferecer novos produtos e até mesmo se aproximar do cliente. Afirmou que, ficou sabendo que o requerente ficou doente por um tempo, contudo, o mesmo nunca deixou de procurar e manter contato com a cooperativa.

A testemunha Jeferson Perejon informou que trabalha na cooperativa SICREDI desde 2008 e que possui conhecimento sobre as operações da parte autora. Afirmou que a cooperativa utiliza de visitas para formalizar negócio e também em situações de inadimplência.

Muito embora as testemunhas tenham declarado em juízo que o requerente passou por estado de depressão e esteve em convalescência por certo tempo, tal fato, por si só, não é suficiente para conduzir a conclusão de incapacidade.

Esclareço que a alegação de incapacidade, também foi levantada como tese para se afastar a ação monitória n. 0001046-46.2017.811.0034. Ocorre que, assim como nos presentes autos, não restou evidenciada a prova do fato constitutivo alegado pelo requerente. Com isto, eis o entendimento formado:

TJMT – n. 0001046-46.2017.8.11.0034

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ALEGAÇÃO DE NEGÓCIO NULO EM RAZÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ESTADO DE SAÚDE GRAVE (DEPRESSÃO) E INCAPACIDADE PARA GERIR A VIDA FINANCEIRA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA ESCRITA PARA CORROBORAR POR PROVA TESTEMUNHAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 444 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo o réu se desincumbido de seu ônus no sentido de desconstituir a dívida cobrada, ou seja, apresentando pelo menos início de prova material quanto ao propalado vício de consentimento do negócio, deve prevalecer a condenação ao pagamento do débito representado pelo cheque prescrito colacionado aos autos.- TJMT – n. 0001046-46.2017.8.11.0034, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, julgado em 18/11/2021.

Nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, tem-se que cabe ao autor fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

TJMT – n. 1003018-38.2019.8.11.0010

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DE VEÍCULO AO NOVO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA VENDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ALUSIVOS À NEGOCIAÇÃO OU À PESSOA DO RÉU – DATA DA TRANSAÇÃO NÃO ESPECIFICADA – VIA ORIGINAL DO RECIBO QUE SE MANTEVE EM PODER DO AUTOR, SEM A ASSINATURA DO SUPOSTO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO DO PREÇO – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO 1. Incumbe ao autor, como fato constitutivo de seu direito, comprovar a venda do veículo cuja titularidade requer seja transferida ao réu, suposto adquirente, perante o departamento de trânsito. Art. 373, do CPC. 2. Ônus probatório não cumprido na hipótese em que, além de não apresentar documentos relativos à transação, à pessoa do adquirente ou ao recebimento do preço, o pretenso alienante afirma ter mantido em seu poder a via original do recibo, sem a assinatura do suposto adquirente. (N.U 1003018-38.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

TJMT – n. 1005220-48.2017.8.11.0045

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS - ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO - TRADIÇÃO DOS VEÍCULOS - NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. A obrigação da transferência do veículo junto ao DETRAN é de índole meramente administrativa, porquanto a propriedade de coisa móvel é adquirida com a tradição (CC/02, arts. 1.267 e 1.268), razão pela qual revela-se dispensável eventual formalidade ao ato. No presente caso, a parte Requerente não se desincumbiu de sua obrigação quanto a comprovação de fato constitutivo de seu direito, consoante determinado no artigo 373, inciso I, do CPC, já que não produziu lastro probatório mínimo que comprovasse a venda dos veículos. (N.U 1005220-48.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Com especial atenção a necessidade de prova da situação de incapacidade, eis o entendimento jurisprudencial:

TJMT – n. 1003081-46.2017.8.11.0006

(...)

Ante a ausência de provas de que o apelante tenha sido acometido por incapacidade, ainda que relativa, para os atos da vida civil, pela depressão e seu tratamento, não há guarida o pleito de nulidade do contrato – TJMT n. 1003081-46.2017.8.11.0006, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator Sebastião Barbosa Farias, julgado em 31/01/2019.

Portanto, a demanda deve ser julgada improcedente pela ausência de prova do fato constitutivo alegado pela parte autora”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Majoro a verba honorária advocatícia para 15% sobre o valor da causa.

Com esses apontamentos, não há vícios a serem sanados.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025